Tribunal: STF
Processo: Rcl 63563
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Centro Integrado de Ensino Superior de Rio Preto - Cierp contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto/SP no Processo 0011835-68.2019.5.15.0133. 



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “A pessoa de Lilia Maria Leite aforou, perante o Juízo do Trabalho da 4ª. Vara do Trabalho de São José do Rio Preto-SP, Reclamação trabalhista contra sua ex-empregadora Sociedade Assistencial de Educação e Cultura e contra a pessoa jurídica AG Consultoria em Cobranças Rio Preto Ltda., ação essa que flui através do processo 0011835-68.2019-5.15.0133. 



    Após longa cognição houve prolação de sentença julgando procedente em parte a Reclamação Trabalhista, o que fora confirmado através de acórdão proferido pela 6ª. Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª. Região, sendo que a decisão condenatória transitou em julgado em 01/09/2022. 



    Importante observar que no título executivo judicial que se formou constam, na condição de devedores/executados, as empresas Sociedade Assistencial de Educação e Cultura e AG Consultoria em Cobranças Rio Preto Ltda., não havendo qualquer menção à Reclamante. 



    Iniciada a fase de execução do decisum e após tentativa de penhora de bens das empresas devedoras, a credora, Lilia Maria Leite peticionou nos autos (cópia da petição inclusa) solicitando a inclusão da Reclamante no polo passivo da Execução, alegando que ‘A Reclamada alterou seu nome fantasia, de modo que, atualmente, opera como Unorte-Centro Universitário do Norte de São Paulo (CNPJ nº 37.165.058/0001-03), conforme estatuto anexo’, e por conta disso requereu a inclusão da tal UNORTE na ação. 



    O Juízo da 4ª. Vara do Trabalho, para surpresa da Reclamante, acolheu a pretensão e determinou a inclusão da “Unorte-Centro Universitário do Norte de São Paulo(CNPJ nº 37.165.058/0001-03), no polo passivo do cumprimento de sentença.



    Entretanto, a empresa inscrita sob o CNPJ nº 37.167.058/0001-03 é a Reclamante, Centro Integrado de Ensino Superior de Rio Preto, uma sociedade limitada constituída no ano de 2020, portanto após a vigência do contrato de trabalho e após o aforamento da Reclamação Trabalhista.” (documento eletrônico 1, p. 2; grifos no original)



    Sustenta que:



    “A pessoa jurídica ora Reclamante, CIERP - Centro Integrado de Ensino Superior de Rio Preto, de seu turno, conforme ficha cadastral emitida pela JUCESP, é uma sociedade simples constituída em 18 de maio de 2020, com início de atividades na mesma data, e que tem como único sócio e administrador Elias Naim Kassis, pessoa que nunca fora associado da devedora Sociedade Assistencial de Educação e Cultura, o mesmo ocorrendo com os diretores e associados da referida associação (SAEC), que não constaram como sócios ou titulares da empresa CIERP-Centro Integrado de Ensino Superior de Rio Preto. 



    A presunção de associação fraudulenta feita pela Reclamante, acolhida pelo Juízo, pois, não passa de uma falácia da Requerente, com o único escopo de provocar a confusão na lide e induzir o Juízo em erro. 



    É de fundamental importância chamar a percuciente atenção dos ilustres Ministros para o fato de que a autora da ação trabalhista confunde estabelecimento de ensino com seu mantenedor, tratando-se de entes diversos.” (documento eletrônico 1, p. 4; grifos no original)



    Nesse contexto, alega que:



    “O mais importante para a presente Reclamação é que no julgamento do ARE 1.160.361/SP, de relatoria do em. Ministro Min. Gilmar Mendes, no qual cassou-se decisão proferida por Turma do TST que admitia a possibilidade da inclusão de empresa pertencente a grupo econômico, mesmo que não tivesse participado da fase de conhecimento. 



    Em seguida adveio o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1387795-MG, no qual se reconheceu a repercussão geral da questão. Verbis: [...]



    Flagrante, pois, que o Juízo da 4ª. Vara do Trabalho de São José do Rio Preto se recusa a cumprir a decisão proferida em no ARE 1.160.361, dessa Suprema Corte, o que autoriza a Reclamante a lançar mão do presente remédio jurídico, a Reclamação, consoante autoriza o artigo 156 do Regimento Interno do STF.” (documento eletrônico 1, p. 11; grifei)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não merece prosperar, por ausência de indicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    No caso, consoante relatado, o reclamante afirma que o Juízo a quo, ao acolher a pretensão autoral e determinar a inclusão da “Unorte-Centro Universitário do Norte de São Paulo (CNPJ nº 37.165.058/0001-03)” no polo passivo do cumprimento de sentença originário, viola a decisão proferida no ARE 1.160.361/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Porém, o ARE 1.160.361/SP, interposto por Amadeus Brasil Ltda., em que consta como recorrido Luiz Fernando Machado Ruivo, não foi submetido à sistemática de repercussão geral e é destituído de efeitos vinculantes.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITOS VINCULANTE E COM EFICÁCIA INTER PARTES. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a reclamação constitucional por ofensa a autoridade de suas decisões quando a suposta ofensa é invocada em face de decisão destituída de efeito vinculante ou com eficácia inter partes por quem não tenha integrado a relação processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52.121 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/2/2023) 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 54267 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/9/2022)



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB 11/12/2023, ambas da minha relatoria.



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator